Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Excesso de penhora. Direito de moradia do idoso.
1. Na vigência do CPC/73 e do atual CPC, antes da Lei 14.195/21, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se apenas após a suspensão da execução determinada judicialmente. Ausente tal suspensão, não há fluência do prazo.
2. Com a redação atual do § 4o do CPC 921, o termo inicial da prescrição é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso, ante a constrição de bem suficiente.
3. Imóvel avaliado em valor muito superior ao do débito não configura excesso de penhora, se o executado não indica outro bem apto à satisfação da obrigação.
4. O princípio da menor onerosidade não pode ser invocado para obstar a efetividade da execução, que se processa no interesse do credor.
5. É válida a avaliação do imóvel realizada por Oficial de Justiça mediante método comparativo, não sendo obrigatória a observância das normas da ABNT.
6. A penhora não viola o direito à moradia do idoso, quando há outro imóvel disponível ao executado e a constrição encontra respaldo legal.